Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0740077-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIA SOARES BEZERRA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. APROVAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE CADASTRO DE RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E TEMPORÁRIA NA VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DO PODER PÚBLICO DE OCUPAR AS VAGAS EXISTENTES. ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES AO CARGO OBJETO DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO VÁLIDO. AFRONTA AO COMANDO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE A APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PEDIDO INVIÁVEL, SOB PENA DE FERIR-SE A ORDEM CLASSIFICATÓRIA DO CERTAME. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 3. A par da literalidade do preceituado no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;", ressoa pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a aprovação em concurso público somente gera direito subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados no número de vagas previstas no edital. 4. Obtendo a concorrente aprovação em concurso público, mas classificação além do número de vagas ofertadas para o cargo para o qual se inscrevera para provimento imediato, e, inclusive, além das vagas previstas para formação de cadastro de reserva, não restara revestida de direito subjetivo à nomeação, pois tinha como premissa aprovação com classificação dentro das vagas oferecidas, não a socorrendo sequer a alegação de contratação de servidores sem prévia aprovação em concurso público, conquanto não recomendável, na vigência do certame do qual participara e para o desempenho de funções idênticas àquelas afetas ao cargo almejado, como lastro à pretensão de ser imediatamente nomeada para vaga ocupada por servidor não concursado, inclusive porque encerra o postulado subversão da ordem classificatória do certame, irradiando preterição aos aprovados que obtiveram melhor classificação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, caput, incisos I, II, III, IV e §2a, todos da Constituição Federal, sustentando, em suma, que a contratação precária de mão de obra para exercer as mesmas atividades dos aprovados em concurso público ofende os princípios da legalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Assevera que a jurisprudência reconheceu o direito subjetivo à nomeação daquele que se encontra aprovado dentro do previsto em cadastro reserva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37, caput, incisos I, II, III, IV e §2a, da CF. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Alinhados esses registros e adentrando ao âmago do recurso em apreço, tem-se que o pedido formulado pela apelante não pode ser acolhido, não obstante os fatos constatados acima. A apelante fora aprovada na 10a colocação, em certame que previa o total de 6 (seis) vagas, sendo 4 (quatro) para provimento imediato, e 2 (duas) para cadastro de reserva. A apelada, de fato, contratara 4 (quatro) pessoas, respeitando, para tanto, a estrita ordem de classificação do concurso em tela. Assim, levando-se em consideração tal fato, a apelante ainda seria a 6a colocada na ordem remanescente de aprovados. Nesse sentido, e como bem mencionado pelo Juízo de base, no bojo da sentença respectiva, a apelante fora classificada para além do número de vagas ofertadas pela apelada, inclusive, mesmo que se levando em consideração o cadastro de reserva” (ID Num. 31587571 - Pág. 9). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o, todos da Carta Magna, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017